Tribunal: TJMT
Processo: 0002445-75.2018.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002445-75.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Uso de documento falso, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI - CPF: 891.617.691-34 (APELADO), ALEXANDRE GARCIA DE CASTRO - CPF: 344.307.608-45 (APELANTE), BRUNO FERREIRA ALEGRIA - CPF: 050.576.306-01 (ADVOGADO), VANDERSON DOUGLAS FARIAS DA SILVA - CPF: 035.631.151-17 (APELANTE), EDNAY FERREIRA POMPILHO DE FREITAS - CPF: 441.847.191-04 (VÍTIMA), FE PUBLICA (VÍTIMA), EDNILSON GONCALVES DE FREITAS - CPF: 559.186.621-20 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. MÉRITO. CORRUPÇÃO ATIVA.
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de receptação, uso de documento falso e corrupção ativa, em concurso material, à pena de 6 anos de reclusão, substituída por restritivas de direitos, postulando o reconhecimento da prescrição retroativa quanto a dois delitos, absolvição por corrupção ativa e, subsidiariamente, a redução da pena.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, quanto aos crimes de receptação e uso de documento falso; (
ii
) estabelecer se há prova suficiente para a condenação pelo crime de corrupção ativa e, (
iii
) determinar se a pena-base foi fixada com fundamentação idônea.

III. Razões de decidir

Reconhece-se a prescrição retroativa quanto aos crimes de receptação e uso de documento falso, pois entre o recebimento da denúncia e a sentença transcorreu prazo superior ao prescricional calculado com base na pena concreta aplicada.

Considera-se comprovada a materialidade e autoria do crime de corrupção ativa pelos depoimentos coerentes e convergentes dos policiais, colhidos sob contraditório, que relatam a oferta de vantagem indevida para evitar a prisão.

O crime de corrupção ativa é formal e se consuma com a simples oferta de vantagem indevida, sendo irrelevante sua aceitação pelo agente público.

Reconhece-se a idoneidade da prova testemunhal policial quando harmônica com o conjunto probatório e ausentes indícios de má-fé.

Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena do crime de corrupção ativa, pois o fundamento utilizado [oferta de vantagem indevida a policial civil para evitar a prisão em flagrante] é inerente ao núcleo do tipo do art. 333 do Código Penal, configurando
bis in idem
, razão pela qual a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis concretamente idôneas.

Reconhece-se, após a readequação da pena, a prescrição retroativa também quanto ao crime de corrupção ativa, diante do lapso temporal superior ao prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para acolher a prejudicial de prescrição da pretensão punitiva e declarar extinta a punibilidade quanto aos crimes de receptação e uso de documento falso, bem como, no mérito, readequar a pena do delito de corrupção ativa ao mínimo legal e, por conseguinte, reconhecer também a prescrição retroativa, com a extinção da punibilidade, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
:
“1. A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, regula-se pela pena concretamente aplicada e deve ser reconhecida quando o lapso entre o recebimento da denúncia e a sentença excede o prazo do art. 109 do Código Penal. 2.
O crime de corrupção ativa possui natureza formal e consuma-se com a simples oferta de vantagem indevida a funcionário público, independentemente de aceitação. 3.
A palavra de agentes policiais, quando prestada sob contraditório e em harmonia com o conjunto probatório, constitui meio idôneo para fundamentar a condenação penal. 4.
Configura
bis in idem
a valoração negativa da culpabilidade fundada em circunstância inerente ao tipo penal, como a oferta de vantagem indevida a policial para evitar prisão em flagrante.
5. Após o redimensionamento da pena, constatado o transcurso do prazo prescricional com base na nova sanção concretizada, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade.
”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002445-75.2018.8.11.0002

APELANTE: ALEXANDRE GARCIA DE CASTRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação criminal

interposta
por
ALEXANDRE GARCIA DE CASTRO contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (
PJe
nº 0002445-75.2018.8.11.0002), que o condenou por receptação, uso de documento falso e corrupção ativa, em concurso material, a 6 (seis) anos de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa, substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 3 (três) salários mínimos – arts. 180,
caput
, 304 e 333, todos do Código Penal, em concurso material (art. 69 do CP) – (ID 353436897).

Em suas razões recursais, o apelante suscita ocorrência de prescrição retroativa em relação aos delitos de receptação e uso de documento falso.

No mérito, alega que: 1) as provas seriam insuficientes para condenação pelo crime de corrupção ativa e, 2) a pena-base do delito de corrupção ativa teria sido exasperada mediante fundamentação inidônea.

Requer
o provimento para que
seja declarada extinta a punibilidade em relação aos crimes de receptação e uso de documento falso, pela ocorrência da prescrição retroativa, bem como absolvido do delito de corrupção ativa.

Subsidiariamente,
pleiteia a redução da p
ena imposta (ID
355520890).

Nas contrarrazões,
a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito,
pugnou pelo

“
conhecimento do recurso e acolhimento da prescrição em relação aos delitos de receptação e uso de documento falso, com a consequente extinção da punibilidade do recorrente, e improvimento do apelo de Alexandre Garcia de Castro, referente ao pedido de absolvição do crime de corrupção ativa e readequação da dosimetria da pena”

(ID
356815860
).

A
i.
34
ª Procuradoria de Justiça
Criminal
, em sintonia
parcial
com o órgão ministerial de origem,

exarou parece
r

“
pelo acolhimento da preliminar e parcial provimento do recurso”

(
Exm
o

Sr

Dr

Mauro Benedito Pouso Curvo
, Procurador de Justiça -
ID
358522382
).

Relatado o feito.

V

O

T

O (PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

O apelante ALEXANDRE GARCIA DE CASTRO suscita a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em relação aos crimes de receptação (art. 180,
caput
, do CP) e uso de documento falso (art. 304 do CP).

Vejamos.

A denúncia foi recebida no dia 8.10.2018
e a
sentença condenatória foi proferida em 13.11.2025 (ID 212285551), com posterior acolhimento parcial de embargos de declaração em 30.1.2026, que readequou a pena do crime de receptação para 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, mantendo a pena do crime de uso de documento falso em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa (ID 353436897).

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena concretamente aplicada
.

Na hipótese, as penas definitivas fixadas para os crimes de receptação e uso de documento falso são, respectivamente, de 1 (um) ano e 6 (seis) meses e 2 (dois) anos de reclusão, cujo prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Por efeito, a prescrição retroativa efetivou-se, visto que entre o recebimento da denúncia [8.10.2018] até a publicação da sentença [13.11.2025] transcorreram-se mais de 7 (sete) anos, de modo a se impor a extinção da punibilidade do apelante em relação a esses delitos.

Frise-se que, nos termos do art. 119 do Código Penal,
no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara Criminal:

“(...) 1. A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, deve ser reconhecida quando, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorre lapso superior ao prazo legal de prescrição da pena aplicada, conforme
arts
. 109, V, 110, § 1º, e 119 do Código Penal.”

(N.U 0007434-33.2020.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16/09/2025,
publicado
no DJE 02/10/2025)
.

Com essas considerações,
DECL
ARO EXTINTA
A PUNIBILIDADE
de

ALEXANDRE GARCIA DE CASTRO em relação aos crimes de receptação (art. 180,
caput
, do CP) e uso de documento falso (art. 304 do CP), por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, em sua modalidade retroativa.

É como voto.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Superada a prejudicial, remanesce a análise do mérito recursal, restrita ao crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal).

Narra a denúncia que:

“(...)

“[...] FATO 01 - Consta dos autos que, no dia 04/02/2018, aproximadamente às 14:00min, no Shopping Center Várzea Grande, localizado na Avenida Presidente Artur Bernardes, 43, centro, neste município de Várzea Grande, denunciado ALEXANDRE GARCIA DE CASTRO recebeu e conduziu um veículo Toyota/Corola,
Altisflex
, cor prata, placa QBW-4226, avaliado em R$79.504,00 (setenta e nove mil, quinhentos e quatro reais), sabendo ser produto de crime, em prejuízo das vítimas Ednilson Gonçalves de Freitas e
Ednay
Ferreira Freitas.

FATO 02 - Consta ainda, que nas mesmas condições de tempo e lugar, o denunciado ALEXANDRE GARCIA DE CASTRO fez uso de documento ideologicamente falso, quais sejam CRV e CRLV - Certificado de Registro de Veículo e Certificado de Licenciamento de Veículo de fls. 25 e 26, conforme laudo pericial de fls. 89/107 e Consulta no DETRANNET de fls. 111/112.

FATO 03 - Apurou-se, também, que entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2018, neste Município, o denunciado ALEXANDRE GARCIA DE CASTRO adulterou sinal de veículo automotor, notadamente trocando a placa do veículo Toyota/Corola,
Altisflex
, cor prata, de QBW-4226 para a placa aparente OBR-7810, bem como, a numeração
do chassis
de 9BRBDEHE1F0214723 para 9BRBD3HE1G0282490.

FATO 04 - Apurou-se, também, que nas mesmas condições de tempo lugar, o denunciado ALEXANDRE GARCIA DE CASTRO ofereceu vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a
pratica
, omitir ou retardar ato de ofício, consistente em oferecer a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) para que não fosse preso.

Segundo restou apurado, nas condições descritas, a Polícia Civil recebeu informações através de investigações em um grupo no aplicativo móvel "Whats App", de que o denunciado ofereceu a venda um veículo Toyota/corola, como sendo "
finan
", com valor anunciado de R$ 29.000,00(vinte e nove mil reais).

Ao suspeitar que se tratava de produto de crime, os investigadores de polícia fizeram contato com o denunciado, simulando interesse na compra do automóvel em questão, tendo sido combinado o encontro no Shopping de Várzea
Grande-M
T
.

Após, ao chegarem ao local, os investigadores constataram que o veículo apresentava sinais de adulteração nos vidros e falta de etiquetas de identificação e plaqueta no
porta malas
, cujos sinais identificadores haviam sido suprimidos.

Ademais, ao ser apresentado pelo denunciado os documentos do veículo, especificamente o CRV e CRLV, constatou-se via consulta no site do DETRANET, que as cártulas eram produto de furto na agência de Trânsito localizada no Município de Jangada-MT, bem como, constatou-se divergências na impressão e no carimbo apostos.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao denunciado, o qual, neste momento, sugeriu que aos investigadores que "poderíamos acertar de outra forma" e que não seria necessária a prisão. Indagado de como poderia ser o acerto, denunciado ofertou a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) aos policiais para que não fosse preso. (...)

Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência ALEXANDRE GARCIA DE CASTRO como incurso nas penas do artigo 180 c/c 304, /c 311 c/c 333 todos do Código Penal, em concurso material
(...)
”
(ID
226279676
).

O
juízo singular
julgou parcialmente procedente a denúncia e
condenou
ALEXANDRE GARCIA DE CASTRO por receptação, uso de documento falso e corrupção ativa, em concurso material, a 6 (seis) anos de reclusão e 34 (trinta e quatro) dias-multa, substituída a pena corporal por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 3 (três)
salários-mínimos

(ID 353436897).

A defesa sustenta
, em síntese,
a insuficiência probatória para a condenação pelo crime de corrupção ativa.

A pretensão, contudo, não comporta acolhimento.

A materialidade e autoria delitivas encontram-se devidamente demonstradas pelo conjunto probatório, notadamente pelos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela abordagem, os quais, sob o crivo do contraditório, relataram de forma firme, coerente e convergente que o apelante, após ser cientificado da situação de flagrância, ofereceu vantagem indevida no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para evitar sua condução à autoridade policial.

A dinâmica delitiva restou clara.

Após investigação prévia acerca da comercialização de veículo suspeito, os agentes públicos, simulando interesse na aquisição, lograram êxito em abordar o apelante, ocasião em que constataram a adulteração dos sinais identificadores do automóvel e a falsidade dos documentos apresentados.

Diante desse cenário, ao ser dada voz de prisão, o
apela
nte sugeriu que “poderiam acertar de outra forma” e, instado a esclarecer, ofertou
quantia em dinheiro
aos policiais para não ser preso, conduta que se amolda, de forma inequívoca, ao tipo penal do art. 333 do Código Penal.

A propósito,
colhe-se do depoimento judicial
do policial civil Bruno Raphael de Freitas
o seguinte excerto
,
sic
:

“
(...)
Investigador da PC
: No momento da abordagem, nós solicitamos os documentos do veículo, ele forneceu o CRLV e o CRV do veículo. Mandamos foto desse documento para unidade operacional nossa e já conseguiu checar que a cédula tinha sido furtada na CIRETRANS de jangada. Então, a partir daí, nós já sabíamos que o que o documento já era adulterado
(...)
No
momento da abordagem, nós falamos que ele
tava
preso, que iríamos conduzi-lo para a unidade da DERFVA. Ele fez uma oferta de valor de R$ 10.000 para não ser conduzido
. (...)

Promotor de Justiça
: (...)
e
sse dinheiro que ele ofereceu para vocês, ele teria esse dinheiro? Ele falou onde que ele ia arrumar esse dinheiro?

Investigador da PC
: Ele falou que no momento da abordagem ele falou assim: "Eu tenho na minha casa esse dinheiro".

Promotor de Justiça
: Não chegaram a prender o dinheiro?

Investigador da PC
: Nós não fomos na residência, não fomos dali da do pátio do shopping, do estacionamento do shopping. Dali nós conduzimos direto no estacionamento ali direto nós fomos direto
pra
delegacia da DERFVA. (....)”
(
trech
o
extraído do parecer ministerial
)

A prova oral, portanto, é inequívoca ao evidenciar que, após a constatação das irregularidades do veículo e a ciência da situação de flagrância, o apelante ofereceu vantagem indevida aos agentes públicos, com o intuito de evitar sua condução à autoridade policial, circunstância que
subsume
integralmente sua conduta ao tipo penal do art. 333 do Código Penal.

Com efeito, o delito de corrupção ativa é formal, consumando-se com a simples oferta ou promessa de vantagem indevida, sendo irrelevante a aceitação pelo agente público

(TJMT, AP N.U 1003151-36.2022.8.11.0023, Câmaras Isoladas Criminais, Ricardo Gomes de Almeida, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2026,
publicado
no DJE 09/04/2026).

Atente-se que a palavra dos agentes policiais, prestada de forma harmônica e em consonância com os demais elementos probatórios, possui elevado valor probante, não havendo óbice à formação do juízo condenatório, sobretudo quando ausentes indícios de má-fé ou interesse escuso na incriminação.

Nesse sentido, o Enunciado Criminal n.º 8 desta
e.
Corte estabelece que os depoimentos de policiais são idôneos para sustentar a condenação quando coerentes com o conjunto probatório.

In
casu
, não se verifica qualquer inconsistência relevante apta a comprometer a credibilidade dos relatos.

As supostas divergências apontadas pela
D
efesa revelam-se periféricas e incapazes de infirmar o núcleo essencial da imputação, que permaneceu íntegro ao longo de toda a persecução penal.

Ao contrário do sustentado, não se trata de prova isolada ou frágil, mas de narrativa firme, coerente e respaldada pelas circunstâncias fáticas que envolveram a abordagem, as quais evidenciam, de forma lógica e concatenada, a tentativa do apelante de obstruir a atuação estatal.

Ademais, a ausência de outros meios de prova, como registros audiovisuais ou oitiva de todos os agentes envolvidos, não invalida a prova produzida, porquanto o sistema processual penal brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, não havendo hierarquia entre os meios de prova.

A tese de que a condenação estaria baseada exclusivamente na “fé pública” do agente estatal também não prospera.

O édito condenatório não se funda em presunção, mas em prova judicializada, submetida ao contraditório e à ampla defesa, cuja valoração se deu de forma motivada e em consonância com o acervo probatório.

Assim, ausente qualquer elemento concreto capaz de gerar dúvida razoável acerca da autoria e materialidade delitivas, inviável a absolvição pretendida, sob pena de afronta ao princípio do livre convencimento motivado e à própria lógica do conjunto probatório.

Destaca-se aresto deste e. Tribunal em caso semelhante:

“(...) O crime de corrupção ativa é formal e se consuma com a simples oferta de vantagem indevida a funcionário público, independentemente da aceitação. Os depoimentos dos policiais que presenciaram a conduta foram coerentes, convergentes e suficientes para embasar a condenação. (...)”

(N.U 0025256-69.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/03/2026,
publicado
no DJE 31/03/2026)
.

Nesse context
o,
impõe-se
a manutenção da condenação pelo crime de corrupção ativa.

Passa à revisão da dosimetria.

Na primeira fase,

o
j
uízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, ao considerar que “
o réu ofereceu vantagem indevida de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a policial civil, buscando frustrar sua prisão em flagrante, o que denota elevado grau de reprovabilidade da conduta, pois dirigida à própria autoridade responsável pela aplicação da lei. Culpabilidade, portanto, mais intensa que a ordinária.
”

Todavia, a fundamentação adotada pelo juiz da causa para valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade mostra-se inidônea, porquanto baseada em elemento inerente ao próprio tipo penal.

O
art. 333 do Código Penal tipifica a conduta de oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício.

Assim, o simples fato de a vantagem indevida ter sido oferecida a policial civil, no intuito de evitar a prisão em flagrante, constitui circunstância típica do delito, não podendo ser utilizada para agravar a pena sob pena de indevido bis in idem.

A exasperação da pena-base exige a demonstração de elementos concretos que evidenciem maior reprovabilidade da conduta em relação ao padrão normal do tipo, o que não se verifica no caso em apreço, em que inexistem circunstâncias extraordinárias a justificar o recrudescimento da reprimenda.

Em situação análoga, este e. Tribunal
assim
decidiu
:

“
(...) O
oferecimento de dinheiro diretamente aos agentes policiais responsáveis pela repressão ostensiva de crimes não justifica a valoração desfavorável da culpabilidade, por ser inerente ao tipo penal (STJ, AgRg no
AREsp
1077743/RS)
. A vantagem oferecida com o objetivo de evitar prisão em flagrante, por crimes diversos constitui o próprio núcleo do tipo penal infringido, “não podendo ser considerada para fins de negativação das circunstâncias em que o fato foi praticado” (STJ, HC 249.086/SP)
”
(TJMT, AP
N.U
0001993
-
43
.
2014
.
8
.
11
.
0087, Relator
: Des.
Marcos Machado,
Primeira Câmara Criminal,
Data de Julgamento: 30/06/2020, Data de Publicação: 03/07/2020).

Dessa forma, ausente fundamentação idônea para a valoração negativa da culpabilidade, impõe-se o afastamento do vetor desfavorável, com a consequente readequação da pena-base ao mínimo legal, em observância aos princípios da individualização da pena e da motivação das decisões judiciais.

Assim sendo, redimensiona-se a pena-base para 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, transforma-se a pena-base em provisória.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou diminuição.

Consequentemente, totaliza-se a pena definitiva pelo crime de corrupção ativa em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantido o regime aberto e a substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos.

Redimensionada a pena ao mínimo legal, passa a incidir o prazo prescricional de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, razão pela qual, considerado o lapso temporal superior entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

Por conseguinte, resta igualmente configurada a prescrição da pretensão punitiva em relação ao crime de corrupção ativa, impondo-se, por consequência, o reconhecimento da extinção da punibilidade.

Ante o exposto,
conhecida a
pretensão
de reexame e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial, julgo o

RECURSO
PROVIDO
PARCIALMENTE
para readequar a pena do crime de corrupção ativa para 2 (dois
)

de reclusão e 10 (dez) dias-multa
e
, por ocorrência de prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa,
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de
ALEXANDRE GARCIA DE CASTRO também em relação ao delito previsto no art. 333 do Código Penal
,
nos termos dos
arts
. 107, IV, 109, V, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026